Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809824-56.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LASTRO PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES DE MULTA, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. APARENTE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
LASTRO PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -EPP
visando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
, proc. nº 0872831-89.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida na exordial.

Em suas razões (id. 1250267), historia a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada tendo por objeto a anulação do
Processo Administrativo nº PA-PRO-2013/00064, sob pena de, de forma desarrazoada, ser responsabilizada sem ter dado motivo para os atrasos na conclusão de obra, sofrendo penalidade sem que fossem observados os princípios indissociáveis do direito administrativo, como os da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, dentre outros.

Na mencionada demanda, requereu, a agravante, a concessão de tutela antecipada com vistas à suspensão da penalidade resultante do processo administrativo sancionatório mencionado, obrigando ainda o agravado a se abster de praticar quaisquer atos que visem cobrar ou inscrever o nome da empresa nos órgãos cadastrais da dívida ativa e no SICAF e outros, até o deslinde final da causa.

Sustenta, ainda, que
é empresa renomada no ramo da construção civil, participante de licitações, não podendo ter seu bom nome inscrito em dívida ativa ou no SICAF, sob pena de tal fato prejudicar seus negócios e levar ao caos o sistema de cumprimento dos contratos firmados por ela.

Sobremais, defende a agravante que, no caso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Após regular distribuição, os autos vieram a mim conclusos.

No id.1286278, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 1417269).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 2188144).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Sabe-se que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

No caso em testilha, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pela Magistrada de piso (id.
1250269)
que indeferiu o pedido de tutela antecipada por vislumbrar a ausência de probabilidade de direito invocado.

Vislumbra-se do acervo probatório que a ora agravante foi submetida ao regular processamento do PA-PRO-2013/00064, não se podendo vislumbrar, neste instante processual, sem o exercício do contraditório na instrução processual, qualquer vício no processo administrativo sancionatório que legitime o deferimento de eventual tutela antecipada recursal, pois, em análise perfunctória, tal procedimento observou o devido processo legal e todos os princípios dele decorrentes.

Assim sendo, a agravante não demonstrou nos autos a verossimilhança do seu direito, pois, em suma, há apenas a negativa da autora de que não abandonou a obra e que não foi responsável pelo atraso da entrega do prédio objeto da licitação. Vale ressaltar que a própria recorrente reconhece que não o concluiu.

Caso fosse retirada a eficácia da sanção imposta em sede de processo administrativo, sem apontar os vícios para tanto, se estaria, em última análise, privilegiando a empresa que, num exame primeiro, não cumpre com os contratos administrativos e, até mesmo, incentivando o descumprimento da avença existente, conduta que não encontra respaldo dentro das balizas do regime jurídico do direito administrativo.

Nesse diapasão, não se divisa,
a priori
, o requisito da probabilidade do direito invocado a ensejar a reversão da decisão agravada, dado que o direito reclamado não surge como incontestável, pois a matéria debatida nos autos ainda carece de maiores ilações, o que somente será possível com o estabelecimento do contraditório e as informações que porventura serão trazidas na relação processual originária, tudo com vista ao melhor esclarecimento da controvérsia, no campo próprio para isso, ou seja, a sede meritória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de a
gravo de instrumento, mantendo os termos da decisão liminar proferida pelo juízo de “1º grau”.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2020